Tribunal: TJSP
Processo: 1005768-10.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA PRESCRITA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DESCUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora alegando que há prova da insuficiência de recursos e que foram preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC.
2. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (CPC/15, art. 485,

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA PRESCRITA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DESCUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora alegando que há prova da insuficiência de recursos e que foram preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC.
2. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (CPC/15, art. 485, I). Mantida. Indícios de litigância abusiva que geraram a determinação de emenda para a parte apresentar declaração de ciência quanto aos termos da ação, bem como documentos para comprovar a tese de incapacidade financeira. Descumprimento que justifica a adoção das orientações previstas nos Comunicados CG no 02/2017 e CG 456/2022 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas e Estatística - NUMOPEDE da E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo (CPC/15, art. 139, III). Previsão, ainda, dos novos Enunciados (números 4 e 5) aprovados pela I. Corregedoria Geral da Justiça do E. TJSP (COMUNICADO CG No 424/2024).
3. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. Cabimento. Previsão do Enunciado número 13 aprovado pela I. Corregedoria Geral da Justiça do E. TJSP (COMUNICADO CG No 424/2024).
4. RECURSO NÃO PROVIDO.